Tribunal: TJDFT
Processo: 0711266-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL e RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711266-24.2017.8.07.0018 RECORRENTE: RODRIGO BATISTA DE CERQUEIRA RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PARALISAÇÃO DE OBRA ERGUIDA EM PROPRIEDADE ALHEIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO.1. Não se conhece do recurso, na parcela em que trata do mérito da r. sentença atacada, por desrespeito ao princípio da dialeticidade. 2. Questão relativa à injusta ocupação de propriedade alheia e sobre o empreendimento de obra irregular no solo urbano, em desrespeito à ordem urbanística e ao direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado se insere na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (art. 2o, inciso IV, da Resolução no 03/2009 do TJDFT e art. art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).3. Há legitimidade ativa e interesse processual, na medida em que a parte autora poderá ser responsável por eventuais danos urbanísticos e ambientais em terreno de sua propriedade (Súmula 623 do STJ) e, nessa condição, utiliza da via processual própria para a tutela jurisdicional que lhe é útil e necessária.4. Se a pretensão envolve a demolição de edificação irregular, o critério a ser observado que mais se aproxima para a fixação do valor da causa é aquele expresso no artigo 292, IV, do CPC, ou seja, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 47, § 2o, e 64, §3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a incompetência absoluta da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para o julgamento da lide, tendo em vista a natureza da ação - ação possessória de imóvel particular localizado em Sobradinho/DF; b) artigos 1o, inciso I da Lei 7.347/1985, e 81 e 82, ambos da Lei 8.078/1990, alegando que, tratando-se de demanda voltada para o equilíbrio do meio ambiente e da ordem urbanística, caberia se reconhecer a inadequação da via eleita e a falta de interesse de agir do recorrido, tendo em vista a natureza pública da matéria em análise; c) artigo 369 do Código de Processo Civil, afirmando cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, por não ter sido dada oportunidade ao recorrente para produção de prova necessária à instrução do processo; d) artigo 292, § 3o do Código de Processo Civil, expondo estar incorreta a definição do valor da causa, pois, por não possuir a tutela inibitória conteúdo econômico, deve ser observado o valor de alçada; e) artigos 186, 187 e 1.196, todos do Código Civil, e 373, inciso I do Código de Processo Civil, aduzindo possuir justo título de propriedade do imóvel, não havendo ilicitude em promover edificação no terreno, além de inexistir demonstração de dano ao meio ambiente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta violação ao artigo 5o, incisos LV e LXXIII, da Constituição Federal, sustentando ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, e a inobservância da ação própria para defesa de direito difuso coletivo. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 42, § 2o, e 64, §3o, ambos do Código de Processo Civil, pois no caso concreto verifica-se que a competência do juízo foi fixada observando a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008), e por se tratar de lei local, a despeito de ter sido editada pelo Congresso Nacional, faz incidir o enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já decidiu: “A análise da ofensa à Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal não pode ser feita na via estreita do recurso especial, por se tratar de lei local, a despeito de ter sido editada pelo Congresso Nacional. Incidência, destarte, da inteligência do enunciado no 280 da Súmula do c. Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (decisão monocrática proferida no Resp 1.311.241/DF, Ministro MARCO BUZZI, DJ-e 17/4/2018). Não merece trânsito, ainda, o recurso especial quanto à alegação de ofensa aos artigos 1o, inciso I da Lei 7.347/1985 e 81 e 82, ambos da Lei 8.078/1990. Isso porque, ao assentar que “não há dúvidas de que, considerando a propriedade inequívoca da UPSA sobre a área ocupada pelo Embargante, a empresa é legítima para propor ação com a finalidade de proibir o prosseguimento de obras e condenar o empreendedor a remover o ilícito praticado em seu imóvel, sendo a ação inibitória a via mais adequada para esse fim” e “que a presente demanda trata do direito ao meio ambiente equilibrado previsto na Constituição Federal, em seu artigo 225, não havendo qualquer discussão a respeito de eventual direito consumerista.” (id 12500921, pags. 2 e 3), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece seguir o recurso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 369 do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas pretendidas pela parte, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento” (REsp 1810435/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/11/2019). Assim, no particular, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação aos alegados malferimentos aos artigos 186, 187 e 1.196, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil (justo título de propriedade e não comprovação do dano ambiental) e ao artigo 292, § 3o do Código de Processo Civil (definição do valor da causa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 5o, incisos LXXIII e LV da Constituição, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006